Tribunal: TJES
Processo: 5009127-67.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009127-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS DE SOUZA DA CUNHA

COATOR: VARA UNICA DE SANTA TERESA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS CRIMINAL - EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NÃO EVIDENCIADO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de Mateus de Souza da Cunha, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, em face da manutenção de sua prisão preventiva. O paciente encontra-se segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de homicídios qualificados, sendo um deles na modalidade tentada, nos autos da Ação Penal nº 0000788-14.2022.8.08.0044 (competência do Tribunal do Júri). A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de manifesto excesso de prazo para a formação da culpa.

II. Questão em discussão:

A controvérsia jurídica consiste em deliberar sobre:

A configuração de excesso de prazo desarrazoado na instrução criminal, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva do paciente;

III. Razões de decidir:

O transcurso do lapso temporal de prisão não deve ser analisado de forma puramente matemática ou aritmética, devendo sua aferição pautar-se pelo princípio da razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto.

Complexidade do feito e pluralidade de réus: A demanda originária reveste-se de alta complexidade, caracterizada pelo envolvimento de inúmeros acusados e múltiplas defesas técnicas distintas. Essa multiplicidade naturalmente dilata a marcha processual, demandando tempo razoável para a análise de diversos pedidos incidentais, além da realização de atos citatórios e instrutórios complexos.

Inexistência de paralisação injustificada ou desídia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. O juízo de origem atua diligentemente no saneamento e na condução do feito, que tramita regularmente dentro da força de trabalho da unidade judiciária.

Precedente de co-denunciado: Aplicação do entendimento firmado no julgamento do HC nº 5001927-09.2026.8.08.0000, oportunidade na qual esta Corte já havia rejeitado a alegação de excesso de prazo articulada por co-denunciado no mesmo contexto processual.

Constatação de que a prisão cautelar vem sendo submetida a revisões periódicas pelo magistrado de primeiro grau, atendendo ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP. A gravidade concreta da conduta (homicídios qualificados) evidencia risco real de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Demonstrada a necessidade e a proporcionalidade do cárcere, resta inviabilizada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de sua manifesta insuficiência para salvaguardar a eficácia do processo penal e a paz social.

IV. Dispositivo (e Tese): ORDEM DENEGADA

Tese jurídica firmada:

A aferição de excesso de prazo na instrução criminal deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e pela análise global das peculiaridades do litígio, de modo que a dilação temporal justificada pela alta complexidade do feito e pela pluralidade de réus com defesas distintas não configura constrangimento ilegal.

É legítima a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e risco para a garantia da ordem pública, desde que observado o dever de revisão periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP e evidenciada a insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Legislação e jurisprudência relevantes:

Artigo 312 do Código de Processo Penal.

Artigo 319 do Código de Processo Penal.

TJES, Segunda Câmara Criminal, Habeas Corpus nº 5001927

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, por conhecer da impetração e denegar a ordem almejada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº: 50091276720268080000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: MATEUS DE SOUZA DA CUNHA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATEUS DE SOUZA DA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
, face a suposto constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Infere-se dos autos que o Paciente foi segregado preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídios qualificados, um deles tentado, nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri nº 0000788-14.2022.8.08.0044.

Em suas razões, sustenta a douta Defesa, em síntese, a ocorrência de manifesto excesso de prazo para a formação da culpa.

Muito bem.

Em que pesem os argumentos defensivos, verifico que a análise do lapso temporal de prisão não pode ser feita de forma puramente aritmética, devendo se consideradas as particularidades da causa.

No caso em apreço,
o feito possui alta complexidade, tratando-se de processo que envolve a situação de inúmeros acusados, tudo conforme norteado e decidido nos autos do HC n. 5001927-09.2026.8.08.0000, onde se rejeitou a alegação de excesso de prazo articulada por co-denunciado.

Nesse cenário, o excesso de prazo deve ser
aferido de forma global
. A multiplicidade de réus e de defesas técnicas distintas naturalmente dilata o tempo necessário para a instrução, demandando a análise de
diversos pedidos incidentais
e a realização de atos citatórios e instrutórios complexos.

Compulsando o andamento processual, não vislumbro paralisação injustificada por culpa exclusiva do Poder Judiciário. O juízo de origem tem se mostrado diligente no saneamento do feito, e o excesso de prazo somente se configuraria diante de um descaso flagrante, o que não se amolda à realidade de processos complexos que tramitam regularmente dentro da força de trabalho da unidade judiciária.

Seguindo a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, e das Cortes Superiores,
o transcurso do prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade e a pluralidade de réus.

No estágio atual, o tempo de prisão encontra-se, por ora, justificado pelas peculiaridades do litígio.

De outro vértice, impende destacar que a custódia preventiva do Paciente vem sendo submetida à revisões periódicas perante o juiz originário, nos estritos termos do que preconiza o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente evidencia o risco real de reiteração delitiva e a premência de resguardo da ordem pública, bem como a necessidade de conveniência da instrução criminal.

Destarte, demonstrada a legalidade, a contemporaneidade e a proporcionalidade da medida extrema, revela-se inviável a sua revogação ou a substituição por medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a manifesta insuficiência destas para garantir a eficácia do processo penal e a paz social.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
VOTO NO SENTIDO DE DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.